Tribunal: TJMT
Processo: 1030828-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030828-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), JOAO NETO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 055.411.611-18 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVADO), GLOBAL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.933.596/0001-85 (AGRAVADO), GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 22.962.737/0001-28 (AGRAVADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOÃO NETO NASCIMENTO BATISTA contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Fazer n. 1000348-62.2025.8.11.0092, ajuizada em face de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA e outros, que indeferiu pedido liminar de limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos ao patamar de 30% da remuneração líquida, bem como a abstenção de novas inscrições em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta situação de superendividamento, agravada pela perda do emprego formal em 2024, e alega comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes. O agravado
PicPay
impugna a justiça gratuita e defende a legalidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente na limitação dos descontos mensais e na suspensão de registros em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação documental apresentada pelo agravante — incluindo declarações de imposto de renda, ausência de vínculo empregatício e comprovantes de despesas básicas — revela a sua hipossuficiência econômica, legitimando a concessão do benefício da justiça gratuita.

A mera alegação genérica do agravado acerca da ausência de prova da hipossuficiência não é suficiente para afastar a gratuidade deferida, nos termos da jurisprudência consolidada.

A concessão da tutela antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021 instituiu rito especial bifásico para os pedidos de repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exigindo, na primeira fase, audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), e somente após eventual insucesso, o início da fase judicial para revisão compulsória (art. 104-B do CDC).

A antecipação da tutela para limitar descontos e suspender registros negativos, antes da realização da audiência conciliatória e da instrução mínima acerca da origem e legalidade das dívidas, viola o procedimento legalmente previsto.

A ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados impede a suspensão sumária de seus efeitos e das consequências decorrentes da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita é legítima quando o agravante comprova documentalmente a hipossuficiência econômica.

A tutela antecipada em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância do rito especial introduzido pela Lei no 14.181/2021, sendo incabível sua concessão antes da tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A limitação de descontos mensais e a suspensão de registros em cadastros restritivos demandam comprovação da ilegalidade das dívidas e da urgência, requisitos não configurados antes da fase instrutória do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI n. 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1030828-08.2025.8.11.0000

JOAO NETO NASCIMENTO BATI
STA

x

GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
E OUTROS

RELATÓRIO

E
min
entes pare
s:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAO NETO NASCIMENTO BATISTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Fazer n. 1000348-62.2025.8.11.0092, ajuizada em face de GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA e outros, indeferiu o pedido liminar para limitação
dos descontos mensais incidentes sobre os proventos do autor ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, bem como para impedir os réus de incluírem seu nome nos cadastros de restrição de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em estado de superendividamento, com comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes.

Alega que as parcelas mensais dos contratos firmados com as instituições financeiras e empresas requeridas superam sua capacidade financeira, especialmente após a perda de emprego formal no final de 2024.

Argumenta que as despesas básicas como energia elétrica, água, aluguel e manutenção de veículo consomem quase a totalidade de sua renda, forçando-o a recorrer ao cartão de crédito para cobrir essas necessidades, o que agrava ainda mais sua situação financeira.

Requer a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus rendimentos ao teto de 30
% de sua remuneração líquida, bem como a abstenção de novas inscrições em cadastros de inadimplentes.

O
pedido lim
inar foi indeferido (Id.
314277360
).

O agravado
PicPay
Bank Banco Múltiplo S.A. apresentou contraminuta ao agravo, impugnando preliminarmente a concessão da justiça gratuita ao agravante e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Os demais agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

PRELIMINAR
(
DA JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à concessão da justiça gratuita feita pelo agravado
PicPay
Bank Banco Múltiplo S.A.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, incluindo declarações de imposto de renda dos anos 2024 e 2025, carteira de trabalho demonstrando a ausência de vínculo formal de emprego desde setembro de 2024, além de comprovantes de despesas básicas como energia elétrica, água e aluguel.

A documentação demonstra que o agravante possui renda limitada e comprometida com despesas essenciais, o que justifica a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido pelo juízo de origem.

Ademais, a mera alegação genérica de ausência de comprovação de hipossuficiência, sem elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do agravante, não é suficiente para afastar o benefício concedido.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a questão central do presente agravo consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consiste
nte na limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, bem como na abstenção de novas inscrições em cadastros de inadimplentes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas
v
erificar
o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.
A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO
DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Cons
umidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025